Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700670-26.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO RECORRIDOS: ADELSON VIANA DA SILVA, AUDIT ASSESSORIA CONTÁBIL, CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SANÇÃO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO. MARCO INICIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. A prescrição da pretensão regressiva surge a partir do pagamento da obrigação, momento em que aquele que ressarciu o dano causado por outrem pode reaver o que pagou. 2. Apelação provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional da ação regressiva é o trânsito em julgado da ação indenizatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações referentes ao presente recurso sejam feitas em nome do advogado CALVIN OLIVEIRA CAUPER, OAB/DF 50.434. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Determino que todas as publicações referentes ao presente recurso sejam feitas em nome do advogado CALVIN OLIVEIRA CAUPER, OAB/DF 50.434. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023